Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-33.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004031-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCINO MARQUES DA COSTA - CPF: 570.216.861-53 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– REJEIÇÃO –
AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
A prova testemunhal não poderá suprir a falta de início de prova material, de modo que não há falar-se em cerceamento de defesa

2 -
Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Lucindo Marques da Costa
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente de Qualquer Natureza no 1004031-33.2018.8.11.0002
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 15, da Lei n. 8.213/91, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, III, do CPC.

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC
.

[...]

Em suas razões recursais,
Lucindo Marques da Costa,
suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a não ocorrência de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, a fim de
atestar e fortalecer a tese do autor ao que diz respeito a inconsistência do sistema do INSS, CNIS, referente ao acidente de trabalho ocorrido no ano de 1991.

Afirma que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as ações com pedido de
auxilio acidente não requer período de carência, bem como a qualidade de segurado deve ser analisada na época do referido acidente e nunca no momento da propositura da ação.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, determinando o retorno dos autos a 1a Instância para realização de audiência de instrução e julgamento.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 11739488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 16698475), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal a fim de comprovar sua condição de segurado.

Assevera que, recebeu auxílio doença acidentário no período de 21-8-1991 a 07-10-1991; todavia, não há inserção de registros manuais no sistema da autarquia federal, uma vez que não contava com os modernos equipamentos eletrônicos atuais,
especialmente de vínculos trabalhistas e benefícios anteriores, mas que as anotações em sua CTPS comprovam o vínculo trabalhista na ocasião, bem como o acidente sofrido, o que também poderá ser comprovado por meio de testemunhas.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
não vislumbro hipótese de cerceamento de defesa, pois inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para
suprir a falta de início de prova material, uma vez que n
ão se pode admitir que tão somente a
prova
oral produzida em audiência comprove que o recorrido exerceu atividades urbana.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ARTIGO 48, §§ 3o E 4o DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

- Os períodos de trabalho rural e urbano podem ser somados para obtenção da carência exigida para fins de aposentadoria por idade híbrida, desde que alcançado o requisito etário, nos termos do art. 48, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.718/2008 - O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003 - No cômputo da carência do benefício híbrido é possível contar o tempo de atividade rural exercida em período remoto e descontínuo, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento de contribuições (Tema Repetitivo n. 1.007 do STJ) - A comprovação do exercício da atividade rural deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (REsp Repetitivo n. 1.348.633 e Súmula n. 149 do STJ)- O conjunto probatório é insuficiente para caracterizar a demandante como segurada especial, já que a atividade da autora se limitava ao cuidado inerente à residência do casal e, ainda que envolvesse plantações domésticas, restou evidenciado que seu labor não era essencial à subsistência familiar, mas mera complementação destinada ao consumo próprio -
A prova testemunhal não poderá suprir a falta de início de prova material, de modo que não há falar-se em cerceamento de defesa
- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 62053575920194039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/6/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/6/2020) [Destaquei]

Dessa forma, não há motivos para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de audiência de instrução e julgamento, portanto, a irresignação do Apelante não merece acolhimento.

Com essas considerações,
Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Lucindo Marques da Costa
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente de Qualquer Natureza no 1004031-33.2018.8.11.0002
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
4506994
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, sustentando que em
20-8-1991
, sofreu um acidente de trabalho, que resultaram em sequelas permanentes (amputação do dedo),
reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
.

Sustenta que, recebeu auxílio doença acidentário no período de 21-8-1991 a 07-10-1991; todavia, não há inserção de registros manuais no sistema da autarquia federal, uma vez que não contava com os modernos equipamentos eletrônicos atuais,
especialmente de vínculos trabalhistas e benefícios anteriores, mas que as anotações em sua CTPS comprovam o vínculo trabalhista na ocasião, bem como o acidente sofrido, o que também poderá ser comprovado por meio de testemunhas.

Sustenta que, posteriormente recebeu auxílio doença previdenciário no período de 15-09-2014 a 27-11-2014; todavia, foi cessado.

A perícia médica oficial foi realizada em 25-7-2018 (ID n. 11739474)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Conforme relatado anteriormente,
Lucindo Marques da Costa,
sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as ações com pedido de
auxílio-acidente não requerem período de carência, bem como a qualidade de segurado deve ser analisada na época do referido acidente e nunca no momento da propositura da ação.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos
42
e
59
da Lei n.
8.213
/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Impende destacar que, para à concessão de qualquer dos benefícios previdenciários se faz necessário a comprovação da
qualidade
de
segurado
, ao tempo do acidente ou
doença
ocupacional que deu ensejo à pretensão.

Sobre a manutenção da
qualidade
de
segurado
, o art.
15
da
Lei de Benefícios
assim dispõe:

Art. 15. Mantém a
qualidade
de
segurado
, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o
segurado
que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
segurado
acometido de
doença
de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o
segurado
retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o
segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o
segurado
facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda
da
qualidade
de
segurado
.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o
segurado
conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A
perda
da
qualidade
de
segurado
ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Com efeito, o inciso
II
do artigo
15
da Lei
8.213
/91 é explícito ao dizer que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

Ainda, o
parágrafo 1o
do artigo
15
da Lei no
8213
/91 assegura a prorrogação para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por fim, o
parágrafo 2o
, do artigo
15
da Lei no
8213
/ 91, preceitua, ainda, que o prazo do inciso II será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

In casu
, compulsando os autos verifica-se que o último benefício recebido pelo Recorrente foi em
27-11-2014
, conforme se verifica do CNIS acostado aos autos no ID n. 11739458 – Pág. 1), logo teria a qualidade de segurado conforme a lei prevê até
27-11-2015
.

No entanto, o ajuizamento da ação se deu em
17-5-2018
, ocorrendo a perca da qualidade de segurado do requerente.

Nesse quadro, não foi cumprido o requisito legal para gozo do benefício.

Desse modo, ausente a
qualidade
de
segurado
do
INSS
, requisito essencial à concessão de benefício, não há como acolher a pretensão inicial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

(TJ-MT 10028322720198110006 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/2/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/3/2021) [Destaquei]

Portanto, não houve o preenchimento do requisito de qualidade de segurado, conforme exige a lei que regulamenta este tipo de matéria, restando prejudicada a análise dos demais requisitos.

Nesta esteira, correta a sentença, ora atacada, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Lucindo

Marques da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022